Tribunal: TJDFT
Processo: 0702189-98.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA FIXADA NA SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL JÁ REALIZADA. MULTA DEVIDA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida no cumprimento de sentença de no 0737836-77.2022.8.07.0016, em tramitação no 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que determinou a intimação da parte executada para cumprimento da obrigação de fazer estipulada em sentença, consistente na exclusão definitiva do nome da exequente dos cadastros de inadimplentes, em relação aos débitos declarados inexistentes, no prazo de 15 (quinze) dias para, somente após, aplicar a multa já fixada em sentença.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram ofertadas contrarrazões.

3. O Agravante pretende o reconhecimento da exigibilidade da multa diária fixada em primeira instância por descumprimento da obrigação de fazer, no valor de R$ 1.000,00.

4. A Agravada sustenta ter cumprido a obrigação a obrigação de fazer dentro do prazo estabelecido de modo de que não se mostra cabível a aplicação de multa no caso. Sustenta, ademais, que a decisão proferida em sede liminar afronta o disposto na Súmula 410 do STJ a qual estabelece a necessidade de prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer. Assim, pretende a reforma da decisão e a revogação da multa.

5. O que se põe em julgamento refere-se à exigibilidade da multa por descumprimento de ordem judicial imposta à CAESB.

6. No caso, a sentença exequenda, além de declarar inexigíveis todos os débitos em nome da parte autora, vinculados ao imóvel citado na inicial, determinou à CAESB que providenciasse a exclusão definitiva do nome da consumidora dos cadastros de inadimplentes, em relação aos débitos declarados inexistentes, no prazo de 15 dias, a contar da sua intimação pessoal a ser realizada independentemente do trânsito em julgado, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais). Nesse cenário, restou expedida carta de intimação de obrigação de fazer/não fazer com a advertência de que “O prazo deferido acima deve ser contado em dias úteis e terá início no primeiro dia útil posterior ao do recebimento deste mandado”, ocorrido em 11/5/2023. No entanto, a Agravada manteve-se inerte.

7. O título judicial exequendo fixou multa cominatória em desfavor da demandada para eventual descumprimento da obrigação de exclusão definitiva do nome da parte autora, ora agravante, dos cadastros de inadimplentes, em relação aos débitos declarados inexistentes. Portanto, se a demandada foi intimada para cumprir a obrigação e permaneceu inerte, deixando de demonstrar justa causa para o descumprimento, a multa cominatória aplicada torna-se exigível, vez que já consta no dispositivo da sentença.

8. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar a intimação da devedora para pagamento da quantia devida a título de multa no montante de R$ 1.000,00 (mil reais) e, decorrido o prazo sem a quitação da dívida, promover a inclusão do valor na Requisição de Pequeno Valor – RPV a ser expedida.

9. Sem honorários ante a ausência de agravante vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.